Tribunal: TJDFT
Processo: 0715808-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC. MULTA AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA E MULTA. TERMO INICIAL. PLANILHA. ÚLTIMO CÁLCULO ATUALIZADO. RECURSO PROVIDO.
1. Uma vez que se trata de dívida líquida e com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora contam-se a partir do inadimplemento de cada parcela, nos termos do art. 397 do Código Civil.
2. Em se tratando de mora ex re, e, havendo condenação do devedor ao pagamento de valor certo, indicado na inicial, a correção monetária e os juros fixados na sentença devem incidir da data da atualização constante da planilha já apresentada pelo autor.
3. Os embargos à monitória se limitaram à defesa dos direitos que o apelante entende possuir e, não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC, deve ser excluída a multa, por litigância de má-fé.
4. Apelação conhecida e provida.